Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720025-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social D e s p a c h o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Egrégia 4a Turma Cível nos autos do processo no 07130995-52.2018.8.07.0015. A Egrégia 2a Câmara Cível julgou o pedido improcedente, de modo unânime (Id. 44494369). O Colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pelo autor (Id. 66415603). Por meio da decisão monocrática referida no Id. 66571254 foi determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do INSS, na posição de demandado, do valor depositado em juízo concernente ao depósito prévio. A zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível promoveu a intimação da autarquia aludida para que informasse os dados bancários necessários à efetivação da transferência determinada (Id. 66596865). O Instituto Nacional do Seguro Social forneceu os dados requisitados (Id. 68637699). Isso não obstante, de acordo com a certidão referida no Id. 69587584, elaborada pela Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível, os dados fornecidos pela autarquia previdenciária não permitem a transferência, em favor da parte beneficiada, do montante em referência. Com efeito, a decisão monocrática referida no Id. 66571254 determinou, com respaldo na regra prevista no art. 974, parágrafo único, do CPC, a expedição de alvará de levantamento em favor do INSS referente ao depósito prévio efetuado, pelo autor, nos presentes autos. À causa foi atribuído, pelo demandante, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que foi efetuado o recolhimento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), correspondente ao depósito prévio a que alude a norma estabelecida no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 36721470). Ocorre que a autarquia, por meio da petição referida no Id. 68637698, requereu a “conversão em renda dos valores relativos ao depósito judicial”, oportunidade em que anexou Guia de Recolhimento da União correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Os dados fornecidos, de fato, não permitem a transferência determinada mediante a expedição de alvará de levantamento em favor da entidade demandada e não correspondem, ademais, ao montante efetivamente devido. Assim, ao INSS para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, nestes autos, os dados bancários necessários para que seja efetivada, pelo instrumento de pagamento determinado e na quantia efetivamente devida, a transferência ordenada. Publique-se. Brasília–DF, 14 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator